Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019472-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO - CPF: 570.488.601-97 (APELANTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INADIMPLÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC/2015 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é nula a sentença prolatada sob fundamento e com base em ausência de pagamento das custas processuais, a qual não se oportunizou a parte recorrente se manifestar, configurando-se ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019472-92.2022.8.11.0041

APELANTE: ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO
contra decisão proferida em Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais com repetição de indébito n. 1019472-92.2022.8.11.0041 - 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, movida em desfavor
ITAU UNIBANCO S.A.
, em que se extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

O autor apela e aduz que
“o pagamento das demais parcelas somente não fora realizada por total falta de condições financeiras do Apelante, ou seja, não houve recusa no pagamento, porém diante das adversidades que ocorreram nesse interim, a parte autora acabara ficando desprovida financeiramente de realizar o pagamento.”.

Afirma que
“uma vez que houve o deferimento e pagamento parcial das parcelas, temos que o prudente seria a aplicação do §1° do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo necessária a intimação pessoal prévia do Apelante para dar o andamento processual.”.

Argumenta que,
“Desta feita, a decisão se mostra equivocada, e deve ser anulada, tendo em vista a total inobservância ao art. 290 do CPC que serviu de fundamento para a extinção da ação. Isto porque, a própria redação do referido artigo estabelece que somente será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença (id. 179655595).

Sem contrarrazões (id. 180277655).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO
contra decisão proferida em Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais com repetição de indébito n. 1019472-92.2022.8.11.0041 - 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, movida em desfavor
ITAU UNIBANCO S.A.
, em que se extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em 26/05/2022 (id no 179655552), em que o autor, aqui apelante, objetiva a condenação do banco por falha na prestação de serviço, consistente em descontos oriundos de empréstimo consignado supostamente não contratado.

É cediço que o novo Código de Processo Civil colocou freios ao magistrado, impedindo-o de decidir, mesmo nas questões de ordem pública e que deva conhecer de ofício, sem antes não dar ciência a parte para se manifestar nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa ás partes. Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Trata-se de consequência lógica e necessária de outros princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), inclusive com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

Não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9o do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, prolatando a sentença (id no 179655594) e vindo a extinguir o feito, sem a observância do princípio do contraditório, da Não – Surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ.

O Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas da necessidade de prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a extinção.

Em que pese o Autor ter deixado, voluntariamente, de adimplir com as custas processuais, deveria o juízo de origem, a princípio, notifica-lo da ausência de pagamento e determinar que ele se manifestasse no sentido de se justificar e efetuar os pagamentos em atraso, o que não ocorreu, proferindo sentença de extinção logo após a defesa do banco e a réplica da parte autora.

Logo, a sentença viola o princípio da não surpresa, devendo ser anulada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. RECONHECIDA. DECISÃO ANULADA. 1. A intimação, como sabido, é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo (art. 269, CPC). 2. Por força do art. 282, §1o, do CPC, somente deve ser pronunciada a nulidade por vício da intimação se o ato defeituoso causar efetivo prejuízo à parte. 3. Evidenciando nos autos que a parte executada alegou o vício relativo à ausência de intimação na primeira oportunidade em que coube se manifestar nos autos e, ainda, comprovou o prejuízo sofrido, impositiva a declaração de nulidade da decisão agravada. 4. Preliminar acolhida.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.070494-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC/2015 - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. De acordo com o previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é nula a sentença prolatada sob fundamento e com base em documento a respeito do qual não se oportunizou a parte recorrente se manifestar, configurando-se ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.101265-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023)

No mesmo sentido, este Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008403-55.2023.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AUTORIZA O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS NO ROSTO DOS AUTOS E O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC – OFENSA – DECISÃO REFORMADA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO. Não oportunizada a manifestação da parte contrária, a decisão acabou por se revelar em decisão surpresa em ofensa ao disposto no art. 10 do CPC.”
(N.U 1008403-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO.

INVIABILIDADE. VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais. 2.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”. 3.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade. 4.

Sentença desconstituída. 5.

Recurso provido.”
(N.U 8024713-87.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim, não tendo sido observada as regras dos dispositivos acima mencionados, o que deverá ser dirimido e resolvido em primeiro grau, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023